Tribunal: STF
Processo: Rcl 65012
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.  
 
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Arlete Luiz Ribeiro, contra decisão pela qual neguei seguimento à presente reclamação, por entender não caracterizada teratologia na decisão reclamada e pelo uso da reclamação como sucedâneo recursal.
 
    2. A embargante alega que a decisão ora recorrida foi omissa, ou ao menos obscura, quanto aos motivos para afastar a aplicação ao caso da tese firmada no Tema nº 612 do ementário da Repercussão Geral, no qual não houve modulação de efeitos para convalidar os contratos firmados em desconformidade com a mencionada Tese.
 
    3. Assevera que o argumento de que esta Suprema Corte  não convalidou temporariamente os contratos firmados em desconformidade com o Tema RG nº 612 foi rebatido já na exordial.
 
    4. Requer que o presente recurso seja conhecido e acolhido para sanar o vício apontado.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.
 
    6. A embargante aponta omissão quanto à alegação de violação ao Recurso Extraordinário nº 658.026-RG/MG (Tema nº 612 do ementário da Repercussão Geral).
 
    7. No referido recurso extraordinário, tratou-se, à luz dos incs. II e IX do art. 37 da Constituição da República, da constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos, tendo esta Suprema Corte decidido pelo provimento do recurso a fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inc. III, da Lei nº 509, de 1999, do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se o efeito ex nunc, visando garantir o princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social, mantendo-se “os contratos já firmados até a data do julgamento, não podendo os referidos contratos exceder 12 (doze) meses de duração”. 
 
    8. Na ocasião, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
 
“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.” 
(RE nº 658.026-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09/04/2014, p. 31/10/2014).
 
    9. Por sua vez, no RE nº 765.320-RG/MG, discorreu-se acerca dos reflexos jurídicos decorrentes da nulidade dos contratos por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, pelo não atendimento dos requisitos de validade.
 
    10. Repiso que, no caso em tela, o Tribunal reclamado, ao reconhecer a convalidação do contrato temporário celebrado entre o Estado de Minas Gerais e a ora embargante, não violou o que decidido por esta Suprema Corte nos paradigmas apontados. Ao tempo em que aquele Tribunal declarou a inconstitucionalidade da lei estadual e modulou os efeitos da decisão, preservou os contratos já firmados até 1º/02/2021, tempo razoável para que o Estado de Minas Gerais pudesse se organizar e se adaptar à nova realidade normativa.
 
    11. Cabe salientar que a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, esta somente é possível, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868, de 1999, a partir da análise de “razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social”. Por se tratar de controle concentrado realizado por Tribunal estadual, a este cabe verificar a presença, ou não, de tais requisitos a partir do exame do conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame é obstado em sede de reclamação.

    12. Sobre o ponto, cito precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. SÚMULA VINCULANTE 43. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Guamaré, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal. 
2. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a dicção da Súmula Vinculante 43: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 
3. Quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida na origem, para dissentir dos argumentos do acórdão recorrido e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, é imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 
4. Agravo a que se nega provimento”.
(RE 1395842 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29-05-2023, p. 02-06-2023; grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 
1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o prazo para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. 
2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados”.
(ARE 1360709 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13-12-2022, p. 09-02-2023; grifos nossos)

    13. Conforme assentado na decisão ora recorrida, “a contratação temporária do reclamante foi considerada válida, justamente porque alcançada pela modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2º, incs. IV, V e VI, al. “a”, “b”, “c”, “d” e § 1º; e 4º, incs. III, IV, e § 1º, incs. III e IV, da Lei nº 18.185, de 2009, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na ADI estadual nº 1.0000.16.074933-9. Por essa razão, os depósitos do FGTS foram indeferidos ao reclamante”.

    14. Portanto, a embargante parte de premissa equivocada ao persistir na tese de suposta violação ao Tema RG n.º 612. Acrescento que a insistência da parte em nada adianta ao caso, posto que, mesmo que fosse possível cogitar hipotética violação ao entendimento desta Suprema Corte, a aferição da observância aos critérios fixados na tese exigiria análise da legislação questionada junto ao TJMG e o revolvimento de fatos e provas, inclusive a avaliação da legalidade ou da nulidade do contrato temporário questionado na origem, o que é vedado em sede de reclamação.     

    15. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
 	
    16. Consigno que a eventual apresentação de agravo regimental com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC
  
Publique-se. 

Brasília, 22 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator